Tribunal: TJES
Processo: 0000367-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000367-84.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR GABRIEL DA SILVA LEAO BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pela confissão do acusado, pelas declarações dos Policiais Militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2
.
As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR GABRIEL DA SILVA L
EÃ
O BORGES
,
inconformado com a r. sentença de fls. 106/107, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...
)
a madrugada de 15 de janeiro de 2022, por volta das 01h59min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Praia do Canto, nesta capital, quando ao passar
e
m pelas imediações do Supermercado São José, próximo à ponte de C
a
mburi, tiveram sua
s
atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como
V
ictor Gabriel da Silv
a
Leão Borges, já que este portava uma pochete na cintura e ao perceber a aproximação dos PMs, entrou apressadamente no ‘Bar Prezin’.

Em razão da conduta suspeita de Victor
G
abriel, os Policiais Militares resolveram abordá-lo, ocasião em que foi realiz
a
da revista pessoal, s
e
ndo localizado dentro da pochete que Victor Gabriel portava, 23 (vinte e tr
ê
s) frascos da substâ
n
cia denominada ‘loló’, além da quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie.

Ao ser questionado a respeito, Victor
Ga
briel assumiu ser o proprietário dos frascos de ‘loló’, bem como afirmou que referida substân
c
ia era destinada à mercancia.

Consta ainda,
q
ue na perícia rea
l
izada nas substâncias (frascos de
loló
) apreendidas em poder de Vict
o
r Gabriel, cujo laud
o
se encontra acostado às f
l
s. 64/65, fora detectada a presença da substâ
ncia
da ‘Diclorometano’, estando referida substância inserida na lista de insumos químicos utilizados para fabricação e sí
n
tese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, conforme consta da Portaria 344 da SVS/MS, de 12.05.1998, e atualizações posteriores (resolução 103/2016, listas B
1
e D2 do anexo 1), e
s
tando sujeito a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública, be
m
como consta da Li
s
ta das substâncias psicotrópicas sujeitas a notificação de receita ‘B’ da
P
ortaria n
º
344, d
a
SVS/MS, de 12.05.1998, e atualizações posteriores.
(...)
”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a reprimenda corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direito, pelo mesmo período da pena substituída, a saber: a) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da execução, durante 6 (seis) horas semanais; b) recolhimento domiciliar durante os fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela absolvição do recorrente, remetendo os seus argumentos àqueles formulados em sede de alegações finais, ao sustentar que “o acusado é réu primário e confessou em juízo sua participação nos fatos, apenas esclarecendo que não é traficante e que apenas estava vendendo o ‘loló’, pois estava precisando de dinheiro”. (fl. 105).

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 46818189 de fls. 24/26, do Auto de Apreensão de fls. 12, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 753/2022, de fls. 68/69.

Quanto à autoria, em que pese as alegações suso mencionadas, o apelante confessou os fatos narrados na denúncia –tendo a atenuante sido reconhecida na segunda fase da dosimetria – e corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares envolvidos na referida operação. Confira-se:

“Ao exame dos autos, vê-se que em sede de interrogatório judicial o réu confessou integralmente os fatos, tal como o fez quando inquirido pela autoridade policial, admitindo que na data dos fatos trazia consigo, no interior de sua ‘bag’ (pochete), a quantia de 23 (vinte e três) frascos da substância comumente conhecida como ‘loló’, que seriam destinados à atividade de mercancia.

Na esfera policial o acusado ainda afirmou que estava vendendo a droga na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória/ES, pois estava precisando fazer uma renda extra. Corroborando a confissão do réu, o policial militar Vitor Allazia Reis ouvido nessa oportunidade confirmou a apreensão das drogas na posse do mesmo. Durante sua oitiva, o militar relatou que estava em patrulhamento quando avistou o acusado com um volume debaixo da blusa e este, por sua vez, ao verificar a presença da guarnição, adentrou de pressa no estabelecimento comercial ‘Prezin’. Por desconfiarem que o acusado poderia estar portando droga ou arma, procederam com a abordagem, tendo assim sido localizado a bolsa com os frascos de ‘loló’. A testemunha ainda informou que no momento da ação, o acusado confessou para os militares que a droga era destinada ao comércio, bem como esclareceu nunca abordou o acusado anteriormente e que comum o comércio desta droga naquela região, sendo que já houveram (sic) outras apreensões desse material entorpecente no local.

Outrossim, na esfera policial (fls. 07/08) ambos os militares informaram que com o acusado foram apreendidas 23 (vinte e três) unidades de substância similar a "loló", R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, 01 (uma) lata de spray anti-respingo (material usado para a confecção da droga) e um aparelho telefônico. Dessa forma, ficou evidente comprovada a vinculação dos entorpecentes apreendidos ao acusado VICTOR GABRIEL DA SILVA LEÃO BORGES, sendo cristalina nos autos a prática do crime de tráfico de drogas, por todas as crircuntâncias dos fatos e provas constantes no presene caderno processual, especialmente pela apreensão de 23 (vinte e três) unidades de substância similar a "loló", acondicionados em frascos de vidro, e 01 (uma) lata de spay anti-respingo, bem como pela confissão do réu e pelo depoimento do policial militar colhidos neste ato, que são coerentes e harmônicos entre si".

Sob tal perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Portanto, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Destarte, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a apreensão da quantia em dinheiro, no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, circunstâncias que servem para corroborar com o fato de que os entorpecentes pertenciam ao denunciado e eram destinados ao comércio.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)